Tribunal: TJSP
Processo: 1007769-59.2021.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Inexistência de omissão no acórdão. Expressa indicação das razões que justificaram o reconhecimento de que o embargado sofreu danos morais em decorrência da conduta da embargante. Valor indenizatório fixado com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e que não gera enriquecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Inexistência de omissão no acórdão. Expressa indicação das razões que justificaram o reconhecimento de que o embargado sofreu danos morais em decorrência da conduta da embargante. Valor indenizatório fixado com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e que não gera enriquecimento sem causa. Ausência de obscuridade na fixação dos honorários advocatícios em 15%, uma vez que modesto o valor da condenação. Inexistência de vícios no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.